Tribunal: TJDFT
Processo: 0012886-56.2014.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EM SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 494, INCISO I, CPC. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Opera-se a preclusão temporal se a parte, regularmente intimada, deixa de impugnar os critérios e respectivos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no momento oportuno. Logo, não é possível insurgir-se quanto aos temas na instância revisora em face da sentença que os homologou, visto que os cálculos tornaram-se questão incontroversa nos autos, o que impede a discussão da matéria nessa via recursal.

2. Erro material apontado nos cálculos da contadoria judicial não está acobertado pelo art. 494, inciso I, do CPC, pois o dispositivo se refere a inexatidões materiais ocorridas na sentença.

3. Recurso desprovido.